Tribunal: TJPA
Processo: 0814320-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814320-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADELSON CARLOS BORGES, ALEXANDRE RIBEIRO NEGRAO, JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO BARROS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR SE MOSTRAREM INADEQUADAS E INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. QUESTIONABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVANTE PELA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor dos pacientes, que tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia 07/08/2023, denunciados pela prática do crime previsto no artigo 217-A, §1º do CPB;

2.

Constata-se que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado
por estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, para a garantir a Ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como, para assegurar a integridade da vítima e testemunhas, além de estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
considerando que a mesma foi submetida a violência sexual com crueldade por duas vezes, em menos de 24 horas pelos pacientes
;

3.

Com base nos fundamentos supracitados e a demonstração concreta dos motivos para a manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto;

4.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

5.

Condições pessoais favoráveis irrelevantes a teor da Súmula 08 TJPA;

6.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e nesta parte,
denegá-la,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes ADELSON CARLOS BORGES, ALEXANDRE RIBEIRO NEGRÃO E JOAQUIM DO ESPÍRITO SANTO BARROS,

já qualificados nos autos, presos preventivamente desde o dia 07/08/2023, em decorrência da imputação que lhes estão sendo feitas pelo crime previsto no artigo 217-A, §1º c/c artigo 226, inciso IV, alínea “a”, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas da Comarca de Santarém Novo.

Alega, fundamentalmente, a) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) questionabilidade do exame de corpo de delito; e) possuidores de qualidades pessoais favoráveis; f) que os pacientes estão tolhidos de suas liberdades por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.
Por esses motivos, Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com as expedições de seus respectivos alvarás de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e no mérito pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória:

“Que no dia 21/07/2023, a vítima Helen esteve em uma festa ocorrida na Vila Nazaré e que, na ocasião, acompanhada de seu namorado João Vitor Bezerra de Andrade, consumiu grandes quantidades de bebida alcoólica. No dia seguinte, pela manhã, por volta de 8h, a vítima sentiu falta de seu celular e pensou que poderia ter deixado o aparelho com seu namorado João, razão pela qual saiu da sua residência, localizada na Vila de Nazaré, e encontrou João Vitor no “bar do digital”.

Na ocasião, a vítima recuperou o telefone e, por insistência dos denunciados Maria Cleuma, Charles e Joaquim, que também estavam no local, sentou-se com eles, ainda bastante embriagada, e foi convencida a consumir ainda mais bebida alcoólica. Por volta das 10h da manhã, o denunciado Alexandre chegou ao bar e sentou-se à mesa com o restante do grupo. Pouco tempo depois, Alexandre voltou-se à vítima e convidou-a para "dar uma geral” na motocicleta (textuais), o que não foi por ela aceito. Nesse momento, a vítima já estava com as capacidades psicomotoras muito alteradas por conta do uso abusivo de bebida alcóolica e, quando deu por si, estava sozinha em um rio localizado na Vila de Aimorés, na companhia de Alexandre que, contra a sua vontade, praticava consigo coito vaginal.

Helen ainda tentou afastar o homem e recorda de ter dito a ele para que parasse com o ato, o que não foi atendido. Em ato contínuo, após finalizar o abuso sexual, Alexandre perguntou se a vítima fazia uso de contraceptivos. Mandou que ela guardasse segredo sobre o estupro e ordenou que ela tomasse banho no rio, para então levá-la de volta à Vila de Nazaré. Por volta de 11h, Alexandre retornou ao “Bar do Digital” e lá deixou a vítima. Helen, recém abusada sexualmente, foi convidada pelo representado Joaquim, alcunha “seroporco”, que estava no bar localizado no outro lado da rua, a juntar-se ao grupo, composto por ele, Maria Cleuma, Charles e Betinho. Helen, bastante desorientada, aceitou o convite e sentou-se à mesa com os denunciados, momento em que lhe ofereceram mais bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, mesmo em face de seu visível estado de embriaguez avançada.

A vítima relatou à autoridade policial que permaneceu com o grupo por mais algumas horas até perder mais uma vez a consciência. Quando retornou os sentidos, já por volta das 14h da tarde, percebeu que estava em um terreno abandonado, que fica por trás do “Bar do Digital”, sendo abusada sexualmente por Charles e Adelson, conhecido como “Betinho”. Os denunciados que praticavam com ela, sem a sua anuência, cópula vaginal, e por Maria Cleuma, que a obrigava beijar seus seios. Consta, ainda, que a vítima ainda tentou se desvencilhar do grupo, até que, poucos momentos depois, Joaquim chegou ao local e, após pagar a Maria Cleuma o valor de R$ 100,00 (cem reais), também foi chamado por ela para fazer parte do estupro. O valor recebido foi repassado a Adelson, que utilizou a quantia para adquirir entorpecentes, posteriormente utilizados pelo grupo. A vítima também foi obrigada pelos denunciados a utilizar entorpecentes.

Após o estupro, o grupo deu à vítima algumas roupas, e ela ficou deitada no terreno, enquanto eles continuavam a praticar sexo entre si. A situação foi percebida pela testemunha conhecida como “Seu João” que, estranhando a cena, comunicou ao pai da vítima, Benedito Soares Sarmento. Benedito foi até o local acompanhado de Osvaldo, armado com um terçado, para resgatar a sua filha. Com o decorrer dos dias, a vítima recuperou os sentidos e lembrou os abusos que havia sofrido e, no dia 24 de julho de 2023. compareceu à Unidade Policial para registrar os fatos.

Posteriormente, foi decretada sua prisão preventiva no dia 07/08/2023 e cumprida em 09/08/2023, em sede de audiência de custódia, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, momento em que foi indeferida. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 24/08/2023.

-Da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Quanto ao decreto preventivo, constata-se que se encontra minimamente motivado, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nos elementos de provas constantes dos autos, portanto, a aplicação da medida

está devidamente fundamentada, visto que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, para a garantir a Ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como, para assegurar a integridade da vítima e testemunhas, além de estarem presentes os indícios de autoria e materialidade do delito, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Verifica-se a necessidade para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do crime, bem como, a possibilidade de reiteração criminosa diante do relato da vítima demonstrado com detalhes a prática pelos coactos e outros 2 (dois) envolvidos, considerando que a mesma foi submetida a violência sexual com crueldade por duas vezes, em menos de 24 horas pelos pacientes, que se aproveitaram de seu estado de capacidade cognitiva diminuída, decorrente de embriaguez alcoólica.

No que tange a garantia da integridade da vítima e a aplicação da lei penal, observa-se que é imprescindível a medida cautelar, visto que os pacientes estariam ameaçando a vítima após tomarem conhecimento do boletim de ocorrência em sede policial, pondo em risco sua segurança caso venham a ser colocados em liberdade.

Cumpre observar, que a palavra da vítima possui especial relevância, visto que, na maioria dos casos, não há testemunhas, sendo esse o entendimento dos tribunais superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. DECRETO PREVENTIVO PROFERIDO TÃO LOGO REUNIDAS PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2.
Ademais, "é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4.
omissis
. 5
. omissis.
6.
omissis
. 7.
omissis
. 8. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 155.021/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

-Quanto a suficiência das medidas cautelares

Com base nos fundamentos supracitados e a demonstração concreta dos motivos para a manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art.319 do CPP, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto, visto que é indispensável a custódia dos pacientes.

-Do exame do corpo de delito

Cumpre destacar, que é inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, em razão de sua natureza mandamental e célere ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, que inclusive, ainda se encontra em fase de instrução, portanto, percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas e depoimentos já juntadas aos autos.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça, enunciado na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e nesta parte, a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 31 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/11/2023